Tribunal: TJMT
Processo: 1004830-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004830-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO VAZ AYMOTO - CPF: 979.963.511-04 (ADVOGADO), JUCIMAR PINHEIRO FERNANDES - CPF: 895.858.951-53 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO - COMPETÊNCIA RELATIVA -
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– FACULDADE DO AUTOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A competência em razão do valor da causa é relativa, portanto, sujeita à escolha do autor e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte interessada, nos termos do art. 64, do CPC.

“
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora”

(STJ, REsp: 1725663 RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Jucimar Pinheiro Fernandes, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Comodoro, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra Banco do Brasil S.A. e Ativos S.A., declinou da competência para o juizado especial daquela comarca, uma vez que o valor atribuído à causa não ultrapassa 40 salários mínimos.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois há conexão com ação que tramitou anteriormente naquele juízo. Esclarece que a inscrição determinada pela Ativos S.A. foi objeto da ação n. 2382-69.2005 manejada contra o Banco do Brasil, que foi julgada procedente para declarar a inexistência do débito.

Assevera que a competência em razão do valor, em relação aos juizados especiais cíveis, é relativa, cabendo a parte a eleição do procedimento que lhe convier.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 82292965).

As informações não foram prestadas.

Somente o
Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 84967971).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jucimar Pinheiro Fernandes
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face de
Banco do Brasil S.A. e Ativos S.A, aduzindo que foi surpreendido com apontamento restritivo determinado pelos réus por débito referente ao
Contrato n. 5053221, mormente discutido em outra ação, atribuindo à causa o valor de R$14.216,65 (quatorze mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos).

Em razão do valor da causa o d. magistrado declinou da competência ao Juizado Especial daquela comarca, sob o prisma da maior efetividade da
tutela jurisdicional e celeridade processual, consignando a inexistência de prevenção em relação a demanda n.
2382-69.2005.811.0046 pois já julgada
(id. 50648717 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
defendendo, a princípio, a existência de conexão com ação que tramitou anteriormente naquele juízo manejada em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Assevera que a competência em razão do valor, em relação aos juizados especiais cíveis, é relativa, cabendo à parte a eleição do procedimento que lhe convier.

Pois bem. Por proêmio, no tocante a prevenção arguida pelo agravante, de fato,
não há falar em
conexão
se um dos
processos

já

foi

julgado, nos termos do art. 55,
§ 1o, do CPC.

Contudo,
devidamente rechaçado o argumento pelo d. magistrado em sua decisão, resta verificar o acerto do
decisium
ao determinar o declínio da competência em razão do valor atribuído à causa pelo agravante, fulcrado no art. 3, da Lei 9.099/95 que dispõe:

“
Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo
;”

Ora, a regra de competência tratada no dispositivo é
relativa,
portanto, sujeita à escolha do autor. Como o valor da causa é inferior a quarenta salários mínimos, o autor pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível.

De tal arte, a escolha do foro para o ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao autor da ação e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte, conforme rege o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
disposto no art. 43, do CPC:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
”
.

Acerca da matéria, já manifestou o c. Superior Tribunal
:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré". 3.
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora
. 4.
Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário
. 5. Recurso Especial provido
”. (REsp: 1725663 RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18 - negritei)

Ademais, o exercício dessa faculdade, elegendo a Justiça Comum, é legítimo, impedindo que o juízo acionado se esquive a prestar a jurisdição de que está investido.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para restabelecer a competência da 2a Vara da Comarca de Comodoro.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021